Tribunal: STF
Processo: HC 67950
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-03-27
Data de publicação: 1990-03-27

Ementa:
A QUALIFICAÇÃO DA OMISSAO DE SOCORRO PELO RESULTADO MORTE NÃO
IMPORTA O NUMERO DE EVENTOS  LETAIS EFETIVAMENTE DECORRENTES
DA ASSISTENCIA OMITIDA: LOGO, NÃO INDUZ A INEPCIA DA ACUSAÇÃO A
EVENTUAL CONTRADIÇÃO ENTRE A DENUNCIA PRIMITIVA - QUE ALUDIA A
EXISTÊNCIA DE MORTOS E DE SOBREVIVENTES, QUANDO DA CONVOCAÇÃO DO
ACUSADO A PRESTAÇÃO DO SOCORRO, E O ADITAMENTO  QUE IMPUTA A SUA
OMISSAO TODAS DA NOTORIA TRAGEDIA DO BATEAU MOUCHE.